Tribunal: STF
Processo: ARE 1461768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acórdão atacado se limitou a examinar a possibilidade de manutenção da decisão sobre a medida liminar ou antecipação de tutela.



    Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    Nesse sentido: ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/2015; ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2013; ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/04/2013; e RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/05/2008.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    2. A parte embargante sustenta, em síntese, que: (i) há previsão no art. 1.015, do CPC, que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na execução de sentença; (ii) o recurso extraordinário deve ser inequivocadamente conhecido e provido.  



    3. O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    4. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    5. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    6. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    7. Restou claro na decisão embargada que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra decisão que concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. Nesse sentido: ARE nº 904.470/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/11/2015; ARE nº 777.254/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/12/2013; ARE nº 725.927/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/04/2013; e RE nº 570.610/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/05/2008.



    8. A mesma lógica se aplica às decisões interlocutórias, já que não constituem decisão de única ou última instância, nem emitem pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia. A propósito, confiram-se as seguintes ementas de julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Exceção de pré-executividade. Controvérsia acerca do transcurso, ou não, do lapso prescricional. Decisão que indefere o incidente no processo de execução fiscal, por depender de dilação probatória quanto à ocorrência, ou não, de marcos interruptivos ou suspensivos do curso da prescrição. Natureza interlocutória do provimento judicial, que, como tal, não põe fim ao processo e não produz coisa julgada, nem preclusão. II – Não cabimento do recurso extraordinário, in casu, por não se cuidar de decisão de única ou última instância. Precedentes: AI 586.906-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 761.940-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 606.129-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 507.310-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, entre outros. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 768.194-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2014).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS NO INVENTÁRIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DE SUCESSIVOS RECURSOS. APELO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. As decisões interlocutórias, postos não constituírem decisão de única ou última instância nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, não são passíveis de impugnação via recurso extraordinário, nos termos do enunciado do Verbete nº 735 da Súmula da Jurisprudência desta Corte.(…)” (RE 606.305-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.08.2013)



    9. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.290.799, de minha relatoria; RE 1.407.583, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e AI 868.020, Rel.ª Min.ª Rosa Weber.



    10. No caso dos autos, a parte ora embargante manejou recurso extraordinário em face de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória, a qual decidiu sobre o prosseguimento da liquidação das cotas de sócio em processo de execução fiscal. Portanto, aplicável a Súmula 735/STF.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2023.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente